Tribunal: STF
Processo: RHC 58127
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-08-22
Data de publicação: 1980-08-22

Ementa:
- "Habeas corpus".  Citação por edital.  
- Improcedencia da alegação de que não se esgotaram todos os meios para a localização do paciente. 
- Fundamento da impetração sobre o qual não se  manifestou  o acórdão recorrido. 
Recurso ordinário a que se da provimento em parte..